Tribunal: TJDFT
Processo: 0734822-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET BANDA LARGA. SUSPEITA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SIMPLES INSERÇÃO DO DÉBITO NO PROGRAMA SERASA LIMPA NOME, SEM ACESSO A CONSULTA PÚBLICA. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O autor José Nilton Gomes Bezerra narra que foi surpreendido com ligações de cobrança da empresa requerida Claro S/A, referentes a dívidas de serviços de telecomunicações instalados na cidade de Anápolis – GO. Aduz que em junho de 2020 recebeu uma carta do SPC/SERASA informando a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, referente a dívida relacionada ao contrato no 015041016571 da Claro Net. O autor informa que entrou em contato com a empresa ré, e esclareceu que o contrato era fraudulento, contudo, não obteve qualquer resposta ou solução para a questão. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a retirada da inscrição indevida e a condenação da ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais.
2. Insurge-se a ré/recorrente Claro S/A, em desfavor da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que declarou a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato; determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões recursais (Id. 24.905.281), alega a ré/recorrente a inexistência de negativação junto ao SPC/SERASA, sendo que somente a dívida foi encaminhada para fins exclusivos de negociação junto ao programa Serasa Limpa Nome, cujas informações não são públicas e que somente são acessíveis ao próprio consumidor, não se tratando de inclusão no cadastro de inadimplentes. Requer a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas pelo autor(Id. 24.905.291) , pugnando pela manutenção do julgado.
3. Mérito. Trata-se de relação de consumo, sendo que a controvérsia deverá ser solucionada a luz da legislação consumerista.
4. Consoante dispõe o art. 373, Inc. I do CPC, compete ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Neste aspecto, verifico que o autor, apesar de mencionar o recebimento de carta e a efetivação da negativação do seu nome, tão somente coligiu aos autos prints de telas que demonstram que a dívida vinculada ao contrato objeto da ação foi incluída para negociação no programa “Serasa Limpa Nome” (Id’s. 24.904.797; 24.904.798 e 24.904.800). A ré, a seu turno, juntou aos autos demonstrativo de consulta realizada perante o Serasa em que não consta qualquer negativação do nome do autor (Id. 24.905.266).
5. O programa denominado “Serasa Limpa Nome” é formalizado através de cadastro prévio do consumidor e se destina ao recebimento de mensagens informando suposta dívida em atraso, registrada ou não junto ao cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Assim, é de se ressaltar que o referido programa não implica negativação automática do CPF do consumidor nos cadastros de inadimplentes e não permite consulta pública, posto que o acesso aos dados é exclusivo ao consumidor e respectivo credor, para fins de negociação. Assim, a existência da negativação deve ser efetivamente comprovada por consulta específica, não bastando a mera demonstração da inclusão do débito no referido programa de negociação de dívidas.
6. Com efeito, a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelo autor - no qual terceiro supostamente utilizou-se de seus documentos e formalizou contrato de prestação de serviços de telefonia; sem, contudo, ser efetivada a negativação do nome do consumidor junto aos cadastros de inadimplentes - ; os aborrecimentos por ele suportados não constituem ofensa direta a um direito da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade.
7. Ainda que o autor tenha comprovado a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral do autor não ensejam indenização por danos morais. Admitir que qualquer evento que traga desgosto ou dissabor seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral, o que atrai o afastamento dessa parte da condenação relativa aos danos morais.
8. Precedentes nas Turmas Recursais, com alto poder persuasivo em razão de envolverem a empresa ré/recorrida: (Acórdão no 1.328.691, Proc.: 0707999-33.2020.8.07.0020, Caso: Claro S/A versus Erifranco Campelo de Medeiros; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.332.110, Proc.: 0711457-97.2020.8.07.0007, Caso: Claro S/A versus Izabel Ribeiro de Abreu; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão-somente para reformar em parte o julgado, extirpando dele a condenação por danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.
10. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da existência de recorrente vencido na integralidade, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.